Tribunal: TJES
Processo: 5003130-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003130-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MACONVIC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003130-74.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO

EMBARGADO: MACONVIC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DA MULTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S/A – VIVO em face de acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor das astreintes para R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 20.000,00, sem, contudo, explicitar o termo final de sua incidência, apesar de reconhecer, na fundamentação, a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer em razão da portabilidade das linhas telefônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo final de incidência das astreintes, diante do reconhecimento da perda superveniente da obrigação de fazer em razão da portabilidade das linhas telefônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando verificada omissão no julgado.

4.O acórdão embargado reconhece, na fundamentação, que a portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora descaracteriza a obrigação de restabelecimento do serviço.

5.A portabilidade impede a imputação de responsabilidade à parte recorrente quanto a fatos posteriores, inviabilizando o cumprimento da obrigação de fazer.

6.O dispositivo do acórdão limita-se a reduzir o valor e o teto das astreintes, sem refletir a
ratio decidendi
quanto à perda superveniente do objeto.

7.A ausência de fixação expressa do termo final da multa gera obscuridade quanto ao período de incidência das astreintes.

8.A data da portabilidade (06/03/2024) constitui marco temporal que encerra a possibilidade de cumprimento da obrigação, devendo delimitar a incidência da multa.

9.Impõe-se a integração do julgado para adequar o dispositivo à fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o dispositivo não reflete a fundamentação do julgado. 2. A perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em razão de portabilidade de serviço, impede a incidência de astreintes após a data em que se torna impossível o cumprimento. 3. A fixação do termo final das astreintes deve corresponder ao momento em que cessou a possibilidade de cumprimento da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
em face do acórdão de ID 12526451, de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade dos votos, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, nesta extensão, deu parcial provimento para reduzir as astreintes
para R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais (ID 12785566), a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois, apesar de a fundamentação reconhecer a perda de objeto da obrigação de fazer em razão da portabilidade das linhas telefônicas, o dispositivo não explicitou a vedação da incidência de multa após 06/03/2024.

No Despacho de ID 15289149, o E. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama determinou a remessa dos autos para um dos membros 2ª Câmara Cível, diante da sua remoção para a 1ª Câmara Cível.

Recebidos os autos, determinei no ID 15391735 a intimação da
MACONVIC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
para,
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração.

Embora devidamente intimada,
a embargada não apresentou contrarrazões, vide certidão de ID 17894629.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão à embargante.

Verifica-se que o v. acórdão embargado fundamentou adequadamente que a superveniente portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora descaracteriza a obrigação de restabelecer o serviço. Consignou-se, ainda, que tal circunstância impede a imputação de responsabilidade à recorrente quanto a fatos contemporâneos. Vejamos trecho:

“Conforme se depreende da contestação, a agravante informa o cumprimento da obrigação, com o restabelecimento do serviço, seguindo-se à portabilidade das linhas telefônicas, a pedido do cliente, para a operadora Oi S/A – Em Recuperação Judicial.

Quanto ao vínculo existente entre as partes, é inequívoco que
a portabilidade das linhas telefônicas modifica o fornecedor do serviço de telefonia
, circunstância que impede a imputação de responsabilidade à recorrente quanto a fatos contemporâneos, inviabilizando o cumprimento da obrigação.”

Contudo, ao redigir o dispositivo, este Colegiado cingiu-se a reformar a decisão agravada tão somente para reduzir o valor diário e o teto da multa.

Assim, o saneamento do vício é medida que se impõe para que o comando judicial reflita fielmente a
ratio decidendi
exposta no voto.

A ausência de limitação temporal expressa no dispositivo gera obscuridade quanto ao período de incidência das
astreintes
, especialmente considerando que a portabilidade ocorreu em
06/03/2024
, data que marca o encerramento da possibilidade técnica de cumprimento da obrigação pela ora embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para integrar o termo final da incidência da referida multa ao dispositivo do acórdão de ID 12526451, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, a ele dou parcial provimento para reduzir as astreintes ao valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas ao montante global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o termo final da incidência da referida multa em 06/03/2024, vedada a sua exigibilidade em razão de qualquer fato ocorrido após a portabilidade das linhas telefônicas para operadora diversa.”

Mantêm-se inalterados os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.